Tribunal: TJES
Processo: 5010276-40.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Crédito Direto ao Consumidor - CDC
Data de julgamento: 2023-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5010276-40.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MACLEISON MAURICIO DE LIMA ATAHYDE
AGRAVADO: PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 28.02.2023 - Desembargadora Marianne Júdice de Mattos:

Acompanho o voto do Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5010276-40.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MACLEISON MAURICIO DE LIMA ATAHYDE

Advogado do(a) AGRAVANTE: NYCOLLE ANDRADE JOVITA CAVALCANTE - BA58742
AGRAVADO: PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto contra a decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível de São Mateus que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita ao ora agravante, autor da ação de revisão de contrato bancário originária.

A parte recorrente sustenta merecer reforma a decisão do juízo, já que: i) os documentos juntados são suficientes a comprovarem a impossibilidade de pagamento de despesas processuais; ii) a decisão atacada é carente de fundamentação; iii) existe presunção legal de sua insuficiência financeira.

Sob ID 3634067
, em análise perfunctória do caso, restou indeferido o pedido de antecipação de tutela recursal por não estarem presentes os requisitos legais para a medida.

Neste momento, em análise definitiva da questão, confirmo que as razões deduzidas no recurso não são suficientes a alterar a conclusão do juízo primevo. Explico.

A irresignação da agravante se dirige ao indeferimento do pedido de concessão da gratuidade de justiça.

No caso, como já destacado o autor, ora agravante, sequer informa qual profissão exerce, se limitou a anexar extrato bancário de uma única conta na CEF e extrato da Receita Federal acerca de ausência de apresentação de declaração de imposto de renda no ano de 2019.

Não havendo sequer indicativo da fonte de renda, muito menos prova documental desse rendimento, e mesmo depois de intimado a comprovar sua alegada situação não cuidou o autor de atender ao comando decisório.

Em sede recursal, mais uma vez o autor deixou de comprovar a sua alegada situação de miserabilidade, escorando-se tão somente na presunção de veracidade da declaração apresentada.

Diante das nuances do caso, tendo magistrado da instância primeva constatado aparente possibilidade do autor de pagamento das custas, caberia ao recorrente, interessado na reforma da decisão, infirmar a conclusão do magistrado, o que não ocorreu.

De fato, também me parece improvável que a parte consiga subsistir sem renda que consiga comprovar, principalmente quando se verifica que o valor do empréstimo tomado foi superior a 40 (quarenta) mil reais, com prestações mensais da ordem de R$1.166,25 (mil cento e sessenta e seis reais e vinte e cinco centavos), ou seja, próximo a um salário mínimo mensal.

Ou seja, o próprio bem da vida objeto do litígio, cujo conteúdo financeiro se mostra significativo, denota que a parte possui renda capaz de suportar o pagamento das despesas processuais.

Assim, tal como considerou o magistrado prolator do "decisum", entendo infirmada a presunção de veracidade da declaração apresentada de que o pagamento das custas e despesas processuais seria capaz de lhe prejudicar o sustento.

Além disso, vê-se que o autor está patrocinado por advogado particular, fato que, embora não possa ser utilizado de forma isolada para indeferimento do pedido de gratuidade, pode ser considerado pelo magistrado em conjunto com as demais peculiaridades que evidenciam a capacidade econômica daquele que alega insuficiência de recursos financeiros. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE PROVA. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. [...] 2. A contratação de advogado particular, por si só, não autoriza o indeferimento da gratuidade judiciária, entretanto pode reforçar a fundamentação de uma decisão desfavorável, sobretudo quando aliada a outras circunstâncias de evidenciam a capacidade financeira do requerente, como o elevado capital social indicado no estatuto. (TJES, Agravo de Instrumento, 11169002778, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, J. 27/06/2017, DJ. 07/07/2017)

A gratuidade, embora não seja restrita às situações de miserabilidade, reclama minimamente que a exigência de pagamento das custas processuais e honorários possam prejudicar o sustento familiar. E não se extrai dos autos ser essa a hipótese.

Por óbvio que a exigência de pagamento das custas não pode servir de entrave ao acesso das partes ao judiciário, entretanto, por outro lado, a concessão indiscriminada de gratuidade a todo e qualquer jurisdicionado que a requeira representa risco a continuidade da adequada prestação jurisdicional, notadamente quando disponíveis outras ferramentas de mitigação do impacto que seu pagamento representa às partes, como o parcelamento e os descontos autorizados pelo novo diploma processual civil.

Assim, não tendo logrado a parte recorrente demonstrar o desacerto da decisão recorrida, enquanto os elementos dos autos não evidenciam que a gratuidade deveria ter sido deferida na forma pretendida pela parte, deve prevalecer o entendimento alcançado no primeiro grau.

Desta feita,
CONHEÇO
do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Relator

VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. ILIDIDA. DECISÃO DE INDEFERIMENTO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A gratuidade, embora não seja restrita às situações de miserabilidade, reclama minimamente que a exigência de pagamento das custas processuais e honorários possam prejudicar o sustento familiar. E não se extrai dos autos ser essa a hipótese.
2.
Diante das nuances do caso, tendo magistrado da instância primeva constatado aparente possibilidade do autor de pagamento das custas, caberia ao recorrente, interessado na reforma da decisão, infirmar a conclusão do magistrado, o que não ocorreu.
3.
Além disso, o próprio bem da vida objeto do litígio, cujo conteúdo financeiro se mostra significativo, denota que a parte possui renda capaz de suportar o pagamento das despesas processuais.
4.
Não tendo logrado o recorrente demonstrar o desacerto da decisão recorrida, deve prevalecer o entendimento alcançado no primeiro grau.
5.
Decisão mantida. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.